Tribunal: CVM
Processo: SP-2005-00158
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2005-158

Acusado:
Geraldo José de Negreiros
Ementa:
Prática de operação fraudulenta, conforme descrição no inciso II, alínea c,
vedada pelo inciso I, ambos da Instrução CVM no 08/79. Multa.
Exercício de atividade de intermediação irregular no mercado de valores
mobiliários, em infração ao art. 16, § único, da Lei no 6.385/76. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, art. 11 da
Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1 ) Impor ao senhor Geraldo José de Negreiros a pena de multa de R$
10.000,00 pela prática de operação fraudulenta, conceituada no inciso II,
alínea c, da Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo inciso I da mesma
Instrução. .
2) Absolvê-lo da imputação de responsabilidade pelo exercício irregular de
intermediação no sistema de valores mobiliários, previsto no art. 15 da Lei no
6.385/76, em infração ao art. 16 desse diploma legal.
3) Comunicar o resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no
Estado de São Paulo, tendo em vista a existência de indícios de crime de ação
penal pública.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo C.R.S.F.N,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Nem o acusado nem o seu representante legal compareceram à sessão de julgamento.
Presente à sessão de julgamento o doutor José Eduardo Guimarães Barros, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin e
Wladimir Castelo Branco Castro, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O presente processo originou-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI em face do Sr. Geraldo José Negreiros, com base no disposto no art. 4o da
Resolução CMN n.o 454/77, com redação dada pela Resolução CMN n.o 2.785/00.
2. O aludido Termo teve início em Reclamação acerca da transferência irregular de ações de propriedade do espólio
do investidor Luiz Accindino Cavassin, falecido em 23/06/1997 (fl. 01).
DOS FATOS
1/4

3. Em 18/10/1999, foram transferidas 48.622 ações ordinárias de emissão da Telebrás e de companhias cindidas 1, de
propriedade do espólio do investidor Luiz Accindino Cavassin - custodiadas no Banco ABN AMRO Real S/A ("Banco
Real") - para o Sr. Geraldo José de Negreiros (fl. 16).
4. Essa transferência teve por base procuração por instrumento público lavrada no cartório distrital de Pinheiros –
Curitiba, em 07/10/1999, por meio da qual o investidor supostamente conferiu poderes ao Sr. Geraldo José Negreiros
para "transferir ações para o seu próprio nome ou de quem o outorgado indicar" (fl. 05).
5. Instado a se manifestar sobre tal transferência, o Banco Real informou que "a documentação apresentada para a
transferência das ações... não pode ser por nós questionada, em virtude da fé pública de que se revestem tais
documentos" (fl. 15).
DAS IMPUTAÇÕES
6. Diante dos fatos apresentados, a SMI entendeu deveria o Sr. Geraldo José de Negreiros ser responsabilizado por:
i. prática de operação fraudulenta, descrita no inciso II, alínea "c" e vedada pelo inciso I, ambos da Instrução
CVM n.o 08/79; e
ii. exercício da atividade de intermediação irregular no sistema de distribuição de valores mobiliários, previsto no
art. 15 da Lei n.o 6.385/76, o que configura infração ao art. 16, parágrafo único dessa Lei.
7. A SMI assinalou que, posteriormente aos fatos que ensejaram a instauração deste processo administrativo
sancionador, em 06.03.2001, foi editada a Deliberação CVM n.o 375/2001, para alertar os participantes do mercado de
valores mobiliários e o público em geral que o Sr. Geraldo José de Negreiros não está autorizado pela CVM a
intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, e determinar ao indiciado a imediata suspensão das atividades
de compra e venda que caracterizem intermediação de valores mobiliários, sob pena de cominação de multa diária no
valor de R$ 500,00.
8. Aquela Superintendência ressaltou, ainda, ter o Colegiado desta Autarquia, no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador CVM SP 2003/0148, julgado em 17.12.2003, condenando, por unanimidade, o Sr. Geraldo José de
Negreiros ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por infração ao art. 16 da Lei
n.o 6.385/76, impondo-lhe, ainda, a pena de proibição para o exercício de atividade no mercado de valores mobiliários
pelo prazo de 5 (cinco) anos, tendo o indiciado interposto recurso no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional (CRSFN), ainda pendente de julgamento, contra essa decisão.
9. Por derradeiro, a SMI, diante dos indícios de crime de ação penal pública, sugeriu o envio de cópia do Termo de
Acusação ao Ministério Público Federal, o que, após consulta à PFE-CVM (fl. 41-44), foi feito em 31.05.2005 (fl. 45).
DA DEFESA
10. Devidamente intimado em 06.06.2005 (fl. 47), o Sr. Geraldo José de Negreiros apresentou suas razões de defesa
em 06.07.2005, sustentando, em suma, que (fl. 52-58):
i. em outubro de 1999 procurou a Sra. Denize Mary Ferreira, efetuando, por seu intermédio, o negócio que deu
origem ao presente processo;
ii. ao receber daquela senhora cópias autenticadas dos documentos de Luiz Accindino Cavassin, procurou
Cartório - que confirmou a autenticidade de tais documentos – e, em seguida, realizou o negócio, efetuando o
pagamento da importância de R$ 3.000,00 à Sra. Denize Mary Ferreira (cf. comprovante às fl. 60);
iii. acreditou, da mesma forma que o Banco Real, na autenticidade da documentação que lhe foi apresentada para
a transferência das ações, posto que revestida de fé-pública;
iv. não participou da elaboração da documentação, não conhecia as pessoas envolvidas na elaboração da mesma
e nem o Cartório que certificou a autenticidade daqueles documentos; e
v. o PAS CVM SP 2003/0148, em que foi condenado, encontra-se em fase recursal, não podendo, em razão do
princípio da presunção de inocência, trazer qualquer agravante ao julgamento do presente processo.
11. Com fulcro em tais argumentos, o indiciado pleiteia sua absolvição e o arquivamento deste processo.
É o Relatório.
2/4

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 As companhias cindidas são: Tele Leste Celular Participações, Tele Centro Sul Participações, Telesp Participações, Telesp Celular
Participações, Tele N. Leste Telemar, Tele Centro Oeste Cel. Participações, Tele Celular Sul Participações, Tele Sudeste Celular
Participações, Tele Norte Celular Participações, Telemig Celular Participações, Tele Nordeste Celular Participações e Embratel
Participações (fl. 16).

VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O presente processo trata da transferência, realizada em 18.10.1999, de 48.622 ações ordinárias da Telebrás e de companhias cindidas,
de propriedade do investidor Luiz Accindino Cavassin, para o Sr. Geraldo José de Negreiros, operação que se baseou em procuração por
instrumento público lavrada, em 07.10.1999, no Cartório Distrital de Pinheiros – Curitiba/PR (fl. 05-06).
2. Ocorre que, conforme certidão de óbito apresentada pela representante do espólio do Sr. Luiz Accindino Cavassin, esse investidor
falecera em 23.06.1997 (fl. 07), de onde infere-se que a indigitada procuração era falsa.
3. Com fulcro nesses elementos, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI apresentou termo de acusação
em face do Sr. Geraldo José de Negreiros, imputando-lhe responsabilidade pela prática de operações fraudulentas (conduta descrita no
inciso II, alínea "c", e vedada pelo inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 08/79) e pelo exercício da atividade de intermediação irregular no
mercado de valores mobiliários (em infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76).
4. Dito isso, observo que, em suas razões de defesa, o Sr. Geraldo José Negreiros argumenta não ter participado da preparação da
documentação da operação, o que, na verdade, teria sido feito pela Sra. Denize Mary Ferreira, suposta corretora que lhe teria enviado as
cópias autenticadas do RG, CPF e comprovante de residência do Sr. Luiz Accindino Cavassin e da procuração pública outorgada pelo
investidor. Ressalta o defendente, outrossim, ter levado a aludida procuração para análise em cartório na cidade de São Paulo - SP, que
confirmou a autenticidade da mesma ao reconhecer a firma do tabelião substituto do Cartório Distrital de Pinheiros – Curitiba/PR (cf. fl. 06 e
22 dos autos).
5. Considero, todavia, que os argumentos do defendente não condizem com os documentos e fatos levantados nos autos deste processo, a
saber:
i. no único documento acostado aos autos pelo defendente, que comprovaria a atuação da Sra. Denize Mary Ferreira como
"intermediária" da operação questionada (a saber, um recibo de pagamento e entrega de documentos, às fl. 60), o nome da Sra.
Denize aparece escrito com "s" (i.e. Denise), grafia essa que difere daquela constante da base de dados da Secretaria da Receita
Federal (fl. 64), não sendo crível que a Sra. Denize tenha assinado documento em que a grafia de seu nome estivesse incorreta;
ii. não obstante alegue o defendente que toda a documentação que sustentou a transferência das ações para o seu nome lhe tenham
sido enviadas pela Sra. Denize (fl. 54), residente em Curitiba–PR, a cópia do comprovante de residência do investidor – que serviu
de base para a negociação de suas ações - foi autenticada pelo 21o Tabelião de Notas de São Paulo–SP (fl. 17), estado onde
reside o defendente; e
iii. embora o indiciado afirme ter conferido toda a documentação que lhe foi entregue, na ordem de transferência de ações referente à
operação questionada (fl. 16), assinada pelo defendente na condição de cessionário e de cedente, o nome do investidor lesado
aparece com a grafia correta ("Luiz Accindino Cavassin"), enquanto na procuração pública (fl. 21-22) e nos demais documentos (fl.
17 – comprovante de residência e 18 – cópia de documento de identidade) que sustentaram tal negócio, a grafia está diferente
("Luis", com "s", em vez de "Luiz"; e "Acindino", com apenas um "c", em vez de "Accindino"). Considero que, a ser verdadeira a
versão apresentada pelo indiciado, essas divergências teriam chamado sua atenção para a existência de fraude na documentação
que respaldou a operação.
6. Dessa forma, a meu ver, nada foi apresentado pelo Sr. Geraldo José de Negreiros que confirme ou, ao menos, nos dê indícios da
veracidade da versão apresentada em sua defesa, ao passo que todos os documentos e fatos ocorridos na transação ora analisada
demonstram ter o indiciado, valendo-se de documentação falsa, atuado no intuito de auferir vantagens indevidas em operação no mercado
de valores mobiliários, razão pela qual entendo plenamente caracterizada a prática de operação fraudulenta, conceituada no inciso II, alínea
"c", da Instrução CVM n.o 08/79 e vedada pelo inciso I dessa mesma Instrução.
7. Quanto à acusação de exercício da atividade de intermediação irregular no sistema de distribuição de valores mobiliários, observo que a
acusação formulada contra o Sr. Geraldo José de Negreiros baseia-se na realização de uma única operação de natureza privada pelo
defendente. Essa operação isolada, a meu ver, não é suficiente para indicar a habitualidade e profissionalismo do defendente no exercício
da atividade de mediação de valores mobiliários fora de bolsa sem prévia autorização da CVM, não restando caracterizada, por
conseguinte, infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
8. A propósito, saliento que o exercício da atividade de intermediação irregular de valores mobiliários pelo indiciado foi objeto de apreciação
no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM SP 2003/0148, julgado em 17.12.2003, tendo a CVM, naquela oportunidade,
imposto ao Sr. Geraldo José de Negreiros, por tal irregularidade, a pena de proibição pelo prazo de 5 (cinco) anos para o exercício de
3/4

atividade no mercado de valores mobiliários, em razão de operações realizadas entre agosto e outubro de 1998.
9. Noto, porém, que, contra tal decisão, foi interposto recurso no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, ainda
pendente de julgamento, não podendo a mencionada decisão da CVM ser considerada para fins de caracterização de reincidência.
10. Pelos argumentos apresentados, voto no sentido de que seja ao Sr. Geraldo José Negreiros imposta pena pecuniária no valor de R$
10.000,00 pela prática de operação fraudulenta, conceituada no inciso II, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo Inciso I da
mesma instrução.
11. Considero, todavia, deva ser o indiciado absolvido da imputação de responsabilidade pelo exercício irregular de intermediação no
sistema de valores mobiliários previsto no art. 15 da Lei n.o 6.385/76, em infração ao art. 16 desse diploma legal.
12. Por derradeiro, sugiro o envio de cópia da presente decisão ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, já oficiado, por força
do art. 12 da Lei n.o 6.385/76, acerca da existência de indícios de crime de ação penal pública.
É o meu voto
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 14 de setembro de 2005.
Senhor relator, eu acompanho o seu voto.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 14 de setembro de 2005.

Eu acompanho o seu voto, senhor relator.

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 14 de setembro de 2005.
Eu também acompanho o seu voto, senhor diretor-relator.

Sergio Weguelin
Diretor
4/4